Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-83.2009.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002121-83.2009.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI - CPF: 872.320.651-91 (AGRAVANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), ADMIR VISCARDI - CPF: 016.239.248-63 (AGRAVANTE), ANTONIA PAZINATO VISCARDI - CPF: 771.393.641-68 (AGRAVANTE), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (AGRAVADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
–INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI e outros contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0000227-52.2007.8.11.0037
, nos autos dos “
Embargos do Devedor
”

(Proc. nº 0002121-83.2009.8.11.0040),
opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva contra si deduzida por PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,

negou provimento ao recurso, mantendo a sentença incólume,

reconhecendo a validade do título exequendo, deixando afasta a suposta alegada nulidade da execução uma vez que
“a cédula prevê obrigação de entrega de número determinado de sacas de produto agrícola, representando dívida facilmente quantificável,
e portanto, o título está na forma exigida pela Lei nº 8.929/94, sendo o título líquido, certo e exigível. (Cf. Id. nº

161184682)

O agravante alega preliminarmente que a r. decisão monocrática “
não reflete entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, tampouco por esse Colendo Tribunal, haja vista a especificidade da matéria debatida – possibilidade de se aferir a causa subjacente de cédula de produto rural não endossada –, tema que inclusive é aceito pelas câmaras desse tribuno
, sendo, assim,
“violou eminentemente o princípio da legalidade, eis que a matéria em exame não se trata de entendimento sumulado pelas Cortes Superiores, tampouco por esse nobre Sodalício”.

No mérito insiste na tesa da nulidade da CPR,
“em virtude da manifesta impossibilidade de cumprimento da obrigação, mormente diante da inviabilidade de se produzir tamanha monta de sacas de soja em área de 180 hectares, os vícios materiais podem ser discutidos para desconstituir o título
, aduzindo que “
não prevalece o princípio da abstração do título e da cartularidade, porquanto não houve o respectivo endosso, dando azo à aferição da causa debendi, de modo que a nulidade insanável torna incerta e ilíquida a obrigação,
asseverando que “
à CPR não se lhe aplica a teoria da abstração plena, estando atrelada à causa primária de sua emissão”

e, no caso
,
a causa primária se revela absolutamente impossível de cumprimento, nulificando o ato jurídico, nos termos do Art. 104 do Código Civil, que requer a existência de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado/determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

Alongam-se, também, sobre a “
inexistência de ato simulado
(...)
ao tempo da emissão da CPR
”, dizendo que “
a CPR fora emitida unilateralmente pela Agravada, sem pactuação prévia de seus termos e condições, não há como se atribuir eventuais vícios aos Agravantes, os quais meramente se sujeitaram aos termos do título de crédito confeccionado pela parte adversa, visando ao financiamento de sua produção agrícola
.”

Sustenta ainda pela anulação da execução, ante a ausência de provas quanto “
exercício da CPR (...)

pela manifesta ausência de contraprestação por parte da apelada/Agravada. (...) que o fornecimento dos insumos deveria ocorrer previamente à cultura do produto agrícola tipo soja.

Destaca, ainda, que mesmo “
ficasse seguramente comprovada a entrega dos insumo
, a parte apelada “
acostou aos autos fotocópias de pedidos extemporâneos de insumos emitidos pelos embargantes, relativos aos períodos de 03/2004, 08/2004, 09/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 07/2005, 09/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, bem como duplicatas com vencimentos em períodos diversos daquele pactuado na CPR, como 28/02/2005, 30/03/2005, 30/03/2006 e 28/02/2006, documentos que, por si sós, consubstanciam-se em títulos executivos extrajudiciais.”,
sendo, assim, “
a presente execução carece de exequibilidade.”

Queixam-se ainda pelo o afastamento da multa diária de R$ 400,00, fixada nos autos da execução, nos termos do art. 621, parágrafo único, do CPC/1973, correspondente ao art. 806, §1º, do CPC/2015, ou, então, “
sua redução para o patamar sugerido de R$ 200,00, limitado a R$ 2 mil, com estipulação de prazo para cumprimento
”.

Pede, então, o provimento do recurso para seja declarada a nulidade da r. decisão agravada e que seja determinado o julgamento do recurso de apelação em decisão colegiada;

prequestiona os artigos de lei ventilados no recurso para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores (cf. Id. nº 161184682).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 164417152).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

Sem mínimas delongas, é desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Privado, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta Corte e do eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “
a
”, do CPC.

Leitura da petição inicial dos Embargos do Devedor mostra que, entre outras questões não devolvidas ao conhecimento desta Corte, a tese desenvolvida é de “
nulidade da ação de execução em função de vício insanável
”, consistente na “
nulidade da CPR
”, seja em razão da “
ausência de certeza do título
” ou, então, em decorrência “
da iliquidez da Cédula de Produto Rural
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 18/20).

Segundo os executados/embargantes/apelantes, entende-se por “
exercício da CPR
” o “
ato de liberar produtos/insumos e/ou dinheiro pela empresa credora
”, e, no caso, a “
ausência de certeza do título
” decorre da constatação de que “
a CPR não foi exercida na sua integralidade
”, já que “
foi emitida visando a garantia de quitação de fornecimento de produtos/insumos pela embargada para a produção de soja em relação a área de 180 hectares
”, e “
não houve uma contraprestação efetiva
” pela credora “
que justificasse a entrega da totalidade do produto/soja pelos embargantes/executados
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 18).

Em outras palavras, a tese é de que, inclusive porque não era possível produzir tantas grãos em apenas 180 hectares, a credora/exequente não forneceu insumos agrícolas suficientes para plantio e colheita de 38 mil sacas de soja, e, além do fato de a “
CPR não refletir a realidade possível da produção
”, os devedores/embargantes “
não ficaram com comprovantes dos produtos/insumos que lhes foram entregues, dificultando saber com exatidão qual o valor devido em relação a área plantada
”, inclusive porque “
houveram até mesmo eventuais pagamentos parciais do financiamento do plantio da referida área
(...)
através da entrega de produto soja e também de arroz
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 18/19).

Arrematam dizendo que “
a CPR deve ser analisada como um todo e não apenas pelo montante devido constante no seu corpo, haja vista a incongruência de informações constantes na mesma
”, e que, “
diante deste vício insanável quando de sua formalização, a CPR em questão padece de nulidade absoluta
”, e, consequentemente, também padece de nulidade “
a presente ação executiva, eis que ausente um dos requisitos legais do título que autorizaria
(sua)
propositura
(...)
, qual seja, a certeza
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 19).

Na segunda frente argumentativa, relacionada à “
iliquidez da Cédula de Produto Rural
”, derivada da mesma premissa fática, os embargantes sustentam que “
o montante descrito na CPR como devido pelos embargantes não fecha com a realidade, sendo, totalmente incongruentes as informações constantes no corpo da CPR (área plantada × produção estimada x montante devido)
”, fato que, segundo eles, “
leva ao entendimento da total iliquidez da CPR em questão
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 19/20).

Mui acertadamente, a r. sentença julgou improcedentes os Embargos do Devedor sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem.
A Cédula de Produto Rural é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto
, observando-se o que dispõe o artigo 4° da Lei n° 8.929/94, bem como o artigo 586 do CPC/1973, vigente à época da propositura da execução embargada.

No caso dos autos, inobstante a alegação dos embargantes de que a CPR que instrui a execução ora embargada não reflete a realidade, uma vez que seria impossível colher a quantia de 2.280.000 kg de soja numa lavoura de 180 hectares, fato este que afastaria a certeza e liquidez do título, entendo que
houve a observância dos requisitos legais pertinentes à espécie, estando o título na forma exigida na Lei 8.929/94, sendo o título líquido, certo e exigível
.

Destaco que
mesmo se considerarmos que a CPR tivesse sido firmada com a finalidade diversa da realidade, não correspondendo a realidade
, conforme afirmado pelos embargantes e, portanto,
sendo um ato jurídico simulado
, na forma do artigo 167, do Código Civil,
certo é que não pode invocar nulidade de ato simulado aquele que o praticou, valendo-se da própria torpeza para obter o desfazimento do negócio viciado a que deu causa
(...).

Ora,
os embargantes não podem alegar que a obrigação assumida era impossível de ser cumprida
(colheita de 2.280.000 kg de soja numa lavoura de 180 hectares),
se já tinham conhecimento deste fato quando da emissão da CPR em discussão, já que são agricultores
.

Quanto à alegação de ausência de contraprestação da embargada, consigno que a jurisprudência do Egrégio TJMT firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito
(AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015), uma vez que a Lei 8.929/94 não impõe como requisito para a emissão da CPR o prévio pagamento pela aquisição dos insumos agricolas (ou o fornecimento destes pelo credor), de modo que não assiste razão aos embargantes, restando afastada, ainda, a impugnação aos documentos apresentados pela parte embargada as fis. 194/300”
–
grifei
e
destaquei
.

O MM. Juiz sentenciante tem plena razão ao admitir a validade da Cédula de Produto Rural exequenda, pois realmente preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94, segundo a redação vigente à época de sua emissão, em 21/10/2005 (cf. Id. nº 149945774 - Pág. 34/36), especialmente a formulação de “
promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade
” (inciso IV), indicação do “
local e condições da entrega
” (inciso V), e “
descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia
” (inciso VI).

E conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, descabe a pretensão de desconstituição/anulação da cédula se preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94, especialmente sob infundada alegação de que não houve entrega de insumos agrícolas suficientes para plantio e colheita dos grãos prometidos pelo emitente.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - DEFERIMENTO DE ARRESTO DO MILHO DADO EM GARANTIA CEDULAR PIGNORATÍCIA AO EXEQUENTE – EVIDÊNCIA DE QUE O PRODUTO GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO CEDULAR ESTARIA SENDO ENTREGUE A OUTRO CREDOR – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO AOS INSUMOS ENTREGUES PELA CREDORA E EFETIVAMENTE CONSUMIDOS NA PLANTAÇÃO
– ABSTRAÇÃO, CARTULARIDADE E UNILATERALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – INDISCUTIBILIDADE INICIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO – (...) A Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94. Assim, consoante o art.4º da citada lei de regência,
a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1018606-81.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021 –
grifei
e
destaquei
).

No mesmo sentido, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU CONSOANTE AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1 -
A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados
. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de 'hedge', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues. 3-
O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos
. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia. 4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.023.083/GO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 15/4/2010, DJe de 1/7/2010 –
grifei
).

(...)

Em outras palavras, são completamente irrelevantes, para fins de discussão sobre a validade do título exequendo, a alegação de que “
a CPR não foi exercida na sua integralidade
”, traduzida em afirmação de que a exequente não forneceu insumos agrícolas suficientes para plantio e colheita de 38 mil sacas de soja, e a alegação de que era impossível produzir essa quantidade de grãos em área tão pequena.

A exequente/embargada/apelada tem razão ao afirmar, nas contrarrazões, que os embargantes “
propositalmente distorcem os institutos da cédula rural e da garantia pignoratícia
”, pois o fato de os emitentes terem feito “
promessa pura e simples de entregar o produto
” em quantidade superior ao que conseguiriam produzir no “
local de formação da lavoura
” não atinge, de forma negativa, a validade da CPR.

E ainda que atingisse, não poderiam os embargantes valer-se dessa particularidade para tentar desconstituir o título, pois, relembre-se, são eles, e não a exequente/embargada, os emitentes da CPR, e foram eles, e não a credora, quem fizeram “
promessa pura e simples de entregar o produto
” (Lei nº 8.929/94, art. 3º, IV).

Considerando a linha argumentativa desenvolvida no apelo, onde os embargantes dizem que “
quem lavrou/elaborou a CPR foi a própria apelada, sendo, inclusive, a mesma que colheu as assinaturas dos apelantes
” (sic – cf. Id. nº 149945786 - Pág. 16), infelizmente parece necessário relembrar que, inclusive pela interpretação dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.929/94, com redação vigente à época, o “
emitente
” da CPR é o produtor rural que assina o título, fazendo “
promessa pura e simples de entregar o produto
”, e não que redige e imprime o documento.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da CPR e a ausência de certeza do título, e, pelos mesmos motivos, tampouco se visualiza qualquer laivo de “
iliquidez da Cédula de Produto Rural
”, pois, repita-se, a cédula prevê obrigação de entrega de número determinado de sacas de produto agrícola, representando dívida facilmente quantificável.

Quanto à ressalva de que “
não se trata
(...)
de arguição de desvio de finalidade, consoante sopesou o Juízo
(...)
, mas sim da singela falta de comprovação do cumprimento da obrigação pela apelada/embargada
” (sic – cf. Id. nº 149945786 - Pág. 20), anoto que, na petição inicial, os embargantes dizem, sobre esse ponto, que “
houveram até mesmo eventuais pagamentos parciais do financiamento do plantio da referida área
(...)
através da entrega de produto soja e também de arroz
” (sic – cf. Id. nº 149945774 - Pág. 18/19), ou seja, não sustentam completa inexigibilidade da dívida exequenda; pelo contrário, embora não o afirmem expressamente, sugerem a existência de excesso de execução, sem, porém, atender à exigência do §5º do art. 739-A do CPC/1973, vigente à época, que dispunha que, “
quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
”.

E quando exibidos pela credora diversos documentos relacionados à entrega de insumos agrícolas, inclusive duplicatas (cf. Id. nº 149945777 - Pág. 5 a 149945778 - Pág. 44), limitaram-se à impugnação fundada em afirmação de imprestabilidade por serem fotocópias sem suas assinaturas, em alegação de insuficiência das duplicatas “
apresentadas sem as respectivas notas fiscais que dariam lastro às suas emissões
”, e outras evasivas (sic – cf. Id. nº 149945779 - Pág. 1/7).

Não se vê, portanto, sob qualquer ótica, a alegada nulidade da execução, nem demonstração do excesso meramente cogitado e não propriamente alegado.

Por fim, não há circunstância que autorize o afastamento ou minoração da multa diária fixada em R$ 400,00, na forma do art. 621, parágrafo único, do CPC/1973, correspondente ao art. 806, §1º, do CPC/2015, eis que arbitrada em patamar razoável e plenamente condizente com a natureza da obrigação cujo cumprimento visa compelir.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão manteve a improcedência do pedido autoral, por entender inadmissível a pretensão de desconstituição da Cédula de Crédito Rural, se preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94, visto
que por sua natureza é presumivelmente certo, líquido e exigível, nos termos do art. 4º da Lei 8.929/94.

No caso, a
alegação de que
“ausência de demonstração, por provas documentais idôneas, que vinculassem o fornecimento de insumos por parte da Agravada aos Agravantes para o plantio agrícola na área produtiva de 180 ha elencada na CPR e
que a capacidade de produção da área cultivada era muito inferior à quantidade exigida por meio da CPR,
por si, não se sustenta, a meu ver, corrobora com a tese dos exequentes/embargados/agrantes, pois eram os executados/embargantes/embargantes é quem não deveriam ter emitido a CPR, se sabiam que não teriam condições de entregar a quantidade de produtos agrícolas com a qual se comprometeram.

Q
uanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023